Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014097-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA - CPF: 704.888.241-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÕES FURTOS E ROUBOS -

DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE
USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
- JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC nº 391294/RS; STJ, RHC 94.197/MG; STJ, AgRg no HC 580.286/SP)

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Se o paciente foi preso durante cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante uso de tornozeleira eletrônica, as medidas cautelares não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos.

(TJMT, RSE nº 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014097-10.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEF. PUBLICO

PACIENTE(S):

ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA contra ato comissivo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (NU 1002993-03.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155 do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por outras medidas cautelares (ID 48874451).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49134482).

O Juízo singular prestou informações

(ID 49917990).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Paciente denunciado por Furto. Artigo 155, caput do Código Penal. Pretendida revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 50389491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.6.2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado, possui reiteração na prática delituosa, inclusive respondendo a PEP junto a 1ª Vara Criminal desta Comarca (Autos de nº. 0000583-28.2016.8.11.0006). [...]

Denote-se que a representado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva. [...]

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública. [...]

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP. [...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal
DECRETO
a prisão preventiva de
Alexandro Rodrigues Zanata
[...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 48874452)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por furto, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, roubo, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e dano, que totalizam 27 (vinte e sete) anos de pena (Processo Executivo NU 0000583-28.2016.8.11.0006
-
https://seeu.pje.jus.br
)
.

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 391294/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.8.2017; STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; STJ, AgRg no HC 580.286/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.6.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(ww.tjmt.jus.br)

Logo, o ato constritivo encontra-se motivado.

Quanto às medidas cautelares alternativas, são se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, bem como sua prisão em flagrante apenas 4 (quatro) meses após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, mediante
uso de tornozeleira eletrônica
(Processo Executivo - NU 0000583-28.2016.8.11.0006 -
https://seeu.pje.jus.br
).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020